Tribunal: TJSP
Processo: 0010228-40.2011.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Passagem de linhas de transmissão de energia elétrica e construção de torres. Exclusão da lide do banco corréu, admitida a execução dos honorários fixados sentença, sem alteração. Erro material na indicação do valor da indenização pela sentença. Ausente hipótese de cerceamento de defesa ante a extensão da prova pericial, com plena manifestação das partes. Duas

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Passagem de linhas de transmissão de energia elétrica e construção de torres. Exclusão da lide do banco corréu, admitida a execução dos honorários fixados sentença, sem alteração. Erro material na indicação do valor da indenização pela sentença. Ausente hipótese de cerceamento de defesa ante a extensão da prova pericial, com plena manifestação das partes. Duas perícias que apontaram valores próximos para a indenização pela restrição do uso da propriedade, à razão de um terço do valor da área ocupada, critério consagrado pela literatura especializada, não sendo obrigatório o uso das porcentagens adotadas pelo assistente técnico da autora. Técnicas modernas que reduzem os riscos de acidente elétrico, mas com notícia recente de queda de torre na região, por isso sem impacto negativo sobre o valor da indenização. Irrelevante a falta de identificação do registro dos elementos de comparação, que pode ser pesquisado no registro de imóveis. Evidente desvalorização das áreas remanescentes, situadas entre linha de transmissão e propriedade vizinha, sem motivo que infirme a sua estimativa em um sexto. Segunda perícia que corroborou a primeira, reforçando a credibilidade. Proprietária sem direito de indenização pela perda de um plantio da cana de açúcar, que pertencia à arrendatária. Perda integral da fruição econômica da área, para a cultura de cana-de-açúcar, que impõe indenização pelo valor integral da área afetada pela servidão, que não ficará limitada a um terço. Devidos juros compensatórios pela perda da fruição econômica da área atingida pela servidão desde a imissão na posse. Honorários advocatícios à razão de três por cento da diferença entre a oferta e a indenização em consonância com regramento próprio, sem motivo de alteração. Não provido o recurso da autora e provido apenas em parte o da ré, para majorar o valor da indenização.